Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1003369-70.2021.8.11.0000.
AUTOR: CEYR SALES DA FRANCA.
RÉUS: CELSO GARCIA CID NETO E OUTROS.
EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – ACORDÃO RESCINDENDO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PRETENSÃO DE NULIDADE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, VII, DO CPC (PROVA NOVA OU IGNORADA) – NOVO LAUDO PERICIAL APRESENTADO QUE NÃO CARACTERIZA PROVA NOVA, EIS QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDO OPORTUNAMENTE. DOCUMENTO, ADEMAIS, UNILATERAL E SEM CARÁTER PROBANTE – HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADAS – UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal, pois é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido postulada no processo originário.
Desqualifica-se como documento novo o que não foi produzido na ação principal por desídia da parte.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por CEYR SALES DA FRANÇA, em face de ELSO GARCIA CID NETO, CRISTIANE GARCIA CID, CARLA GARCIA CID, JOÃO CAMPINHA GARCIA CID, LUCAS GARCIA CID e CAROLINE GARCIA CID, visando desconstituir a sentença de procedência do pedido de proteção possessória proferida de pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos Autos de Manutenção de Posse c/c Pedido de Cominação de Multa Diária, Indenização por Perdas e Danos no 0002935-12.2006.8.11.0037, Cód. 40425, e o Acórdão na Apelação Cível no 165260/2016, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Privado.
A parte autora pugna, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, em razão da atual incapacidade financeira.
No mérito, assegura a existência de novas provas obtidas após o trânsito em julgado da lide, comprovando assim, a necessidade da propositura da ação rescisória e, do novo julgamento da lide, com a respectiva rescisão do acórdão.
Afirma que a prova nova decorre da conclusão do Laudo Pericial relatado pelo Engenheiro Márcio de Macedo (CREA 121.063.711-1) em 26.08.2020, onde foi enfático ao concluir que a área em litígio (Faz. Providência) jamais fez ou faz parte de reserva legal da área dos requeridos (Fazenda Seis Irmãos).
Defende, ainda, que além da prova nova, os documentos apresentados pelos requeridos na demanda originária são distorcidos e não tem o condão de veracidade para que justifique a decisão judicial, ora impugnada.
Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que seja obstados os efeitos do acórdão hostilizado e a suspensão de qualquer execução/cumprimento de sentença fundada na sentença prolatada no Processo no 2935-12.2006.811.0037, Código 40425, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste e, por fim, a rescisão e novo julgamento, determinando-se a reabertura da instrução do feito, nos termos do artigo 968, I, do CPC.
Em sua defesa, os demandados, no Id. 100516954, aduzem, preliminarmente, o não enquadramento da matéria alegada no rol taxativo do artigo 966 do CPC, e pugnam pela extinção da ação. Quanto ao mérito, refutam os argumentos lançados na inicial e requerem a total improcedência da ação.
Em impugnação à contestação, de Id. 103697485, o autor ratifica todos os pedidos narrados na exordial.
Foi conferido o benefício da assistência judiciária ao autor e indeferido o pedido de tutela de urgência, no Id. 82066973.
A douta Procuradoria Geral de Justiça Estadual, em parecer da lavra do Dr. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE, manifestou pelo “desprovimento da Ação Rescisória, a fim de manter in totum a sentença de procedência do pedido de proteção possessória proferida de pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos Autos de Manutenção de Posse c/c Pedido de Cominação de Multa Diária, Indenização por Perdas e Danos no 0002935-12.2006.8.11.0037 (Cód.: 40425), assim como do Acórdão proferido no bojo da Apelação Cível no 165260/2016, que tramitou perante a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”, no Id. 105337966.
Em seguida, os autos foram conclusos.
É o relato necessário.
Decido.
Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.
O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”
O CPC também estabelece:
“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.
Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
Na espécie, a pretensão da autora funda-se no art. 966, VII, do CPC, sob a alegação de que, posteriormente ao trânsito em julgado, teve acesso a prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.
Para tanto, o requerente apresenta laudo pericial feito três anos após o julgamento da Apelação Cível no 165260/2016, objetivando revisitar o fato que deu margem à propositura da ação original, qual seja: invasão ilegal de parte da área de preservação permanente inserida na Fazenda Seis Irmãos, de propriedade dos Réus.
Sabe-se que para caracterização da prova como nova apta a rescindir a decisão, é necessário que: (i) sua existência seja ignorada pelo autor da ação rescisória; (ii) seja preexistente em relação à decisão que se busca rescindir e (iii) tenha a capacidade de, por si só, assegurar pronunciamento favorável.
A esse respeito, muito esclarece Nelson Nery Júnior:
“Documento novo. Por documento novo deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 681).
No caso dos autos, a prova apresentada pelo autor, de Id. 78090459 , não se enquadra na hipótese prevista no art. 966 , VII , do CPC, visto que não restaram preenchidos os requisitos de preexistência - pois o laudo técnico foi elaborado anos após a propositura da ação originária e poderia ter sido produzido na ação principal, só não o foi por desídia da parte.
Além disso, a aludida prova, por si só, não tem capacidade de assegurar pronunciamento favorável ao autor por ser unilateral e sem caráter probante.
Sabe-se que a ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ , Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010 7
Como bem consignou o d. representante Ministerial: “Observa-se portanto, que o Requerente pretende, mediante frágil argumentação, tão somente rediscutir matéria já protegida pelo manto da coisa julgada material, todavia em total descompasso dos casos permitidos legalmente.”
Neste sentido:
“EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – REEXAME DA MATÉRIA E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 330, III, DO CPC)– INICIAL INDEFERIDA. Para que uma ação rescisória possa ser admitida com fundamento na ocorrência de erro de fato, é preciso, dentre outras coisas, que o fato não represente ponto controvertido no processo de origem, e não tenha havido pronunciamento judicial sobre ele. A jurisprudência do STJ não admite, na estreita via da ação rescisória, a reapreciação da matéria e dos elementos fático-probatórios, sob pena de violação ao princípio da livre apreciação da prova (STJ, AgRg no Ag 1.243.684/MG).” (TJ-MT 10212551920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).
Diante do exposto, indefiro a inicial da ação rescisória, e, como consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, III e 485, incisos I e VI do CPC.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), devendo-se observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator